Tribunal: STF
Processo: Pet 13182
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição ajuizada pelo Município de Taubaté/SP, na qual pretende a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ADI 2215643-14.2022.8.26.0000.



    Na petição inicial, narra que o TJSP declarou a inconstitucionalidade da criação de funções e cargos de confiança para a atividade de Diretor e Vice-Diretor de escola, dentre outros.



    Sustenta que interpôs recurso extraordinário em face do referido acórdão, o qual teve o seguimento negado com fundamento no tema 1010 da repercussão geral. Por esse motivo, ajuizou a Rcl 64.730, distribuída à minha relatoria, a qual foi julgada procedente para determinar a subida do apelo extremo. 



    Alega que, conforme a jurisprudência do STF, a escolha dos ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor de ensino compete ao Chefe do Poder Executivo, em razão de sua natureza de direção, chefia e assessoramento. Assim, entende-se demonstrada a probabilidade do direito.



    Por sua vez, defende que também comprovado, no caso, o periculum in mora. Isso porque o Município está prestes a ser “obrigado a exonerar mais de 790 cargos, em prejuízo ao andamento da máquina pública e, consequentemente, aos princípios do interesse público e da continuidade do ensino básico e, consequentemente, da eficiência. Além da ineficácia do resultado útil do processo no caso da procedência do RE” (eDOC 1, p. 5)



    Requer assim a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto, para que se suspenda a eficácia do acórdão recorrido até o seu julgamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O pedido merecer prosperar



    Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.



    Assim, verifica-se que a concessão do efeito suspensivo ao recurso está condicionada à coexistência de dois requisitos: a) possibilidade de ocorrência de dano grave; e b) probabilidade de provimento do recurso. Entendo que, no presente caso, ambos requisitos estão preenchidos.



    Vejamos.



    Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Ministério Público daquele Estado, para, no que interessa ao caso dos autos, reconhecer a inconstitucionalidade de dispositivos de leis do Município de Taubaté, que criavam os cargos de confiança de “Diretor de Escola”, “Vice-Diretor de Escola” e “Supervisor de Ensino”. 



    Na ocasião, assentou que os referidos cargos tratam de “funções de suporte pedagógico do Magistério, não se amoldando às funções típicas de confiança, a saber, chefia, assessoramento e direção”. (eDOC 9, p. 4; ID: f573022c), consoante as razões sintetizadas na seguinte ementa:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação que objetiva a declaração de inconstitucionalidade: 



    (...)



    e) das expressões “Diretor de Escola”, “Vice-Diretor de Escola” e “Supervisor de Ensino”, constantes dos Anexos III e VII da Lei Complementar Municipal nº 470/2021, alterada pelas Leis Complementares nº 479 e 480, ambas de 26 de maio de 2022, todas do Município de Taubaté. 



    Dispositivos maculados de inconstitucionalidade. Cargos em comissão e funções de confiança que não se amoldam às atribuições de assessoramento, chefia e direção, nos termos constitucionais. Funções atribuídas aos referidos cargos que se revelam atividades eminentemente burocráticas e profissionais, cujo desenvolvimento não demanda relação de confiança entre o agente público nomeante e o nomeado. Burla ao concurso público. Inteligência do Tema nº 1.010 do STF. 



    (...)



    Cargos comissionados de “Diretor de Escola”, “Vice-Diretor de Escola” e “Supervisor de Ensino”. Funções de suporte pedagógico do Magistério, não se amoldando às funções típicas de confiança, a saber, chefia, assessoramento e direção. Funções impugnadas que devem corresponder a cargos públicos de provimento efetivo, com ingresso mediante concurso público. Precedentes deste Órgão Especial. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.” (eDOC 9)



    Em seguida, o Município de Taubaté interpôs recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado pelo TJSP, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria em discussão no recurso estaria em conformidade com a matéria versada no tema 1010 da sistemática da repercussão geral. 



    Foi interposto agravo interno em face da referida decisão, o qual foi desprovido nos termos da seguinte ementa: 



    “Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 1.010 do Supremo Tribunal Federal – Distinguishing não demonstrado – Agravo interno não provido”. (eDOC 10 - ID: e62ac95c)



    Foi então ajuizada a Rcl 64.730, distribuída à minha relatoria, que foi julgada procedente para determinar a subida do recurso extraordinário a esta Corte. Entendi necessária a análise mais aprofundada a respeito da alegada violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.041.210 (tema 1010), paradigma da repercussão geral, bem como da existência de distinguishing em relação à questão constitucional controvertida.



    Na ocasião, assentei que o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar 470/2021, do Município de Taubaté, a despeito de a Constituição Federal dispor sobre a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para editar leis que disponham sobre provimento de cargos públicos e sobre a direção superior da administração (arts. 61, §1º, II, ‘c’, e 84, incs. II e XXV). (eDOC 9)



    No ponto, cumpre registrar que no julgamento da ADI 2.997, Rel. Min. Cezar Peluso, o Plenário desta Corte rechaçou a possibilidade de eleições diretas para os cargos de direção de instituições públicas de ensino, com base na premissa de que os cargos de direção podem ser ocupados por livre nomeação do Chefe do Poder Executivo. Eis a ementa do referido precedente:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 308, inc. XII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Normas regulamentares. Educação. Estabelecimentos de ensino público. Cargos de direção. Escolha dos dirigentes mediante eleições diretas, com participação da comunidade escolar. Inadmissibilidade. Cargos em comissão. Nomeações de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Ofensa aos arts. 2º, 37, II, 61, §1º, II, ‘c’, e 84, II e XXV, da CF. Alcance da gestão democrática prevista no art. 206, VI, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. Voto vencido. É inconstitucional toda norma que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar.” (ADI 2.997, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 25.8.2009)



    Por oportuno, transcrevo trechos desse julgado, no que interessa: 



    “7. Como se vê, é postura aturada da Corte reconhecer inconstitucionalidade de norma de significado emergente idêntico ao do art. 308, inc. XII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que prevê eleições diretas para preenchimento de cargos de direção das instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar, na forma da lei (...)



    É que os dispositivos legais e constitucionais estaduais são, como, aliás, já declarado em todos os precedentes transcritos, embora, nalguns casos, por maioria, contrários ao disposto nos arts. 2º, 37, II, 61, §1º, II, ‘c’, e 84, II e XXV, da Constituição da República, que submetem à discrição do Executivo a iniciativa de leis tendentes a mudar o regime jurídico de provimento dos cargos de diretor de escolas públicas, os quais são em comissão e, como tais, de confiança do Chefe daquele Poder, a quem o ordenamento confere as prerrogativas de livre nomeação e demissão ad nutum, incompatíveis com o sistema de eleições.”



    Nesses termos, em um juízo mínimo de delibação acerca do mérito, verifico a plausibilidade do pedido, uma vez que há indícios que apontam para a relevância dos argumentos apresentados e para a possibilidade de provimento do recurso. 



    Além disso, diante da iminente exoneração dos ocupantes dos cargos declarados inconstitucionais pelo TJSP, o que poderia comprometer a continuidade da prestação do serviço público de educação no Município em questão, verifica-se também a presença do periculum in mora.



    Ante ao exposto, tendo em vista o teor do art. 995 do CPC, julgo procedente o pedido e concedo efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente